Tribunal: STJ
Processo: 1035028-98.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734596 - SP (2024
/0328321-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EDISON CARLOS PRACONI
AGRAVANTE
: JOANA MARIA PRACONI REZENDE
AGRAVANTE
: MARCILEI PRACONI
ADVOGADO
: SANDRA CORSINI - SP087591
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CABIMENTO.
I – A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
III – Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51410958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3dc30b77-b16e-4a13-aa68-88532418b152

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734596 - SP (2024
/0328321-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EDISON CARLOS PRACONI
AGRAVANTE
: JOANA MARIA PRACONI REZENDE
AGRAVANTE
: MARCILEI PRACONI
ADVOGADO
: SANDRA CORSINI - SP087591
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CABIMENTO.
I – A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
III – Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno de
,
EDISON CARLOS PRACONI JOANA MARIA
e
interposto contra acórdão proferido em
PRACONI REZENDE
MARCILEI PRACONI
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, assim ementado (fls. 1.049/1.050e):

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 219, 1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DA
REDAÇÃO DO ART. 1.003, § 6o DO REFERIDO .CODEX APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR NA QO NO ARESP 2.638.376/MG. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO.
DECURSO
DE
PRAZO.
PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA50532459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: c90e275b-76d9-4c6f-b0e4-74cd285b120a

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze
dias, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II – Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem
no Agravo em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável “ os efeitos da
Lei no 14.939/2024 também aos, recursos interpostos antes de sua
vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento
dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de
ausência de expediente forense”.
III – Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela Lei n.
14.939 /2024, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato
de interposição do recurso, sendo possível sua intimação para
comprovação posterior. , após In casu regular intimação, o prazo
transcorreu , caracterizando, portanto, a in albis intempestividade do
recurso.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
Sustenta os Agravantes, em síntese, que:

[...] HOUVE ENGANO DE VOSSA PARTE NA CONTAGEM DO PRAZO,
HAJA VISTA QUE 01 e 02 DE NOVEMBRO DE 2023 NÃO HOUVE
EXPEDIENTE FORENSE NESSE EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.

EIS QUE ASSIM “in” PRAZO TEMPESTIVO O PROTOCOLO DE
14.11.2023.

Não pode prosperar o Acórdão de fls. 1049 a 1051 posto que totalmente
ilegal. Sem razão e sem objetivo legal. Dizendo mais ainda que, a Colenda
Turma – nenhum de seus Ministros tomou tento que a CONTAGEM DA
RELATORA SE FEZ TOTALMENTE EQUIVOCADA, por não constar que o
dia 3 – sexta feira – também foi SEM TRABALHOS FORENSES.

Nesse diapasão, protocolamos em anexo o calendário firmado por esse
mesmo R. Tribunal, onde se verifica que a contagem efetuada pela Ministra
RELATORA REGINA HELENA está totalmente equivocada. E não atentada
por qualquer dos demais Ministros julgadores.

O feriado não foi nesta localidade de São Jose do Rio Preto, mas o
expediente forense foi perfeita e legalmente suspenso pela PORTARIA STJ
/GP N. 1 DE 02 DE JANEIRO DE 2023, igualmente protocolado em anexo
de fls. 975 destes autos.

Assim, É DE DIREITO QUE O RECURSO ESPECIAL SEJA RECEBIDO,
CONHECIDO, ACATADO LEGALMENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA
ALÍ CONSTANTE, VERIFICADO EM SUAS RAZÕES LEGAIS E
PROCESSUAIS e finalmente JULGADO NO SEU MÉRITO, porque está “in”
prazo legal protocolado.

Por certo que, comprovar que fora feriado nesta comarca em nada operaria,
conforme a Lei processual Civil, não havendo motivação inclusive no pedido
de explicações intimado em
, mas como verdadeiro motivo de
07/11/2025
trabalhar-se em consenso com o determinado, dizemos que esta Comarca
Documento eletrônico VDA50532459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: c90e275b-76d9-4c6f-b0e4-74cd285b120a

de São Jose do Rio Preto/SP atende aos ditames do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, assim como o Superior Tribunal de
Justiça, determinou que nos dias 02 e 03 de novembro de 2023 (quinta e
sexta-feiras) não houvesse expediente forense.
Anexo, calendário retirado do site daquela Corte Estadual.
[...]

Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
ESTADO DE SÃO PAULO
apresentar impugnação (certidão de fl. 1.077e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão, proferido em sede
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
se revela inadmissível a interposição de agravo interno contra provimento jurisdicional
colegiado, restando, ainda, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por constituir erro grosseiro, conforme se depreende do acórdão, cuja ementa
transcrevo:

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO APLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. O artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça-RISTJ
não contempla a hipótese de agravo regimental contra decisão colegiada,
constituindo a sua interposição erro grosseiro e inescusável, circunstância
que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
17/12/2012
18/02/2013

Na mesma linha, os seguintes julgados das três Seções desta Corte: AgRg
no AgRg nos EAREsp n. 265.605/AL, 1a S., Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de
17.10.2013; AgRg no REsp n. 1.410.839/SC, 2a S., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de
11.06.2014; e AgRg nos EDcl no AgRg na Rcl 3.891/MG, 3a S., Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 19.09.2013.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA50532459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: c90e275b-76d9-4c6f-b0e4-74cd285b120a

Posto isso,
do Agravo Interno de fls. 1.061/1.067e e, com
NÃO CONHEÇO
fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, imponho multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA50532459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: c90e275b-76d9-4c6f-b0e4-74cd285b120a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.734.596 / SP
Número Registro: 2024/0328321-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10350289820218260576
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDISON CARLOS PRACONI
AGRAVANTE : JOANA MARIA PRACONI REZENDE
AGRAVANTE : MARCILEI PRACONI
ADVOGADO : SANDRA CORSINI - SP087591
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDISON CARLOS PRACONI
AGRAVANTE : JOANA MARIA PRACONI REZENDE
AGRAVANTE : MARCILEI PRACONI
ADVOGADO : SANDRA CORSINI - SP087591
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
TERMO
Documento eletrônico VDA51382880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: e9a0a049-7d0a-49db-9a5e-37014ea34d51

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: e9a0a049-7d0a-49db-9a5e-37014ea34d51